Tribunal: TJMT
Processo: 1021219-35.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021219-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Decadência/Prescrição, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), ELIZETE MARTINS DE FIGUEIREDO - CPF: 012.968.861-40 (AGRAVANTE), RESTAURANTE PANTANAL GRELHADOS LTDA - ME - CNPJ: 10.792.979/0001-31 (AGRAVADO), CAIO NOROEL MATSUOKA DE OLIVEIRA - CPF: 024.367.961-06 (ADVOGADO), JULIANO CESAR CLEMENTE - CPF: 474.193.771-20 (ADVOGADO), HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO - CPF: 159.805.718-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que afastou a prescrição para a cobrança de valores pagos a título de aluguéis em excesso pela parte Agravada, com fundamento na data do trânsito em julgado de decisão em Ação de Despejo antecedente.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em definir o termo inicial da contagem do prazo prescricional, se da data de cada pagamento, como alega o Agravante, ou do trânsito em julgado da sentença na Ação de Despejo, conforme sustentado pelo Agravado.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional para a pretensão de restituição de valores pagos em excesso inicia-se com o trânsito em julgado da decisão judicial que definiu a inexistência da obrigação de pagar, conforme o princípio da
actio nata.

4. No caso concreto, o trânsito em julgado ocorreu em 07/05/2021, enquanto a ação de restituição foi ajuizada em 19/06/2023, não havendo a consumação do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, IV, do CC/2002.

5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reforçam que, em ações regressivas ou similares, o prazo prescricional se inicia com o trânsito em julgado da decisão que gera o direito ao ressarcimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "O termo inicial do prazo prescricional para a restituição de valores pagos em excesso decorrentes de decisão judicial é o trânsito em julgado da decisão que reconheceu o direito ao ressarcimento."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Elizete Martins de Figueiredo
em face de decisão interlocutória proferida na Ação de Restituição de Valores nº 1021219-35.2024.8.11.0000, ajuizada em seu desfavor pelo agravado
Restaurante Pantanal Grelhados LTDA.

A decisão agravada rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição arguida na contestação, nos seguintes termos:

“(...) Dito isso passo a análise da preliminar de prescrição.

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência da prescrição, isso porque o artigo 189 do Código Civil consagra o princípio da actio nata, segundo o qual a prescrição só começa a correr após a efetiva lesão do direito.

Reza esse dispositivo legal:

Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.

Portanto, se aplica ao vertente caso a contagem do prazo trienal com fluência a partir do trânsito em julgado da demanda, ocorrido no dia 07/05/2021 (id-55159353) momento da ciência inequívoca do ato lesivo ao direito e não as datas de pagamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE REQUERER A REPARAÇÃO CIVIL – PRESCRIÇÃO TRIENAL - NÃO CONFIGURADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é de 3 anos, conforme previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil de 2002. O termo inicial do prazo prescricional é a data do nascimento da pretensão resistida (actio nata), o que ocorre quando se toma ciência inequívoca do fato danoso, a teor do art. 189 do Código Civil. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001340-23.2022.8.11.0029, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2024) (destaquei)

PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO NÃO ACOLHIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE LOCAÇÃO DE MATERIAL NÃO DEVOLVIDO. VALORES CONTROVERTIDOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A legitimidade diz respeito à pertinência subjetiva na composição dos polos da relação processual. No caso, a Ilegitimidade passiva foi reconhecida na origem atribuindo a responsabilidade pela obra ao empreiteiro. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é de dez anos o prazo prescricional a ser considerado nos casos de reparação civil com base em inadimplemento contratual, conforme o disposto no artigo 205 do Código Civil. 3. Em homenagem ao princípio do actio nata, o termo inicial do prazo prescricional é a data do nascimento da pretensão resistida, o que ocorre quando se toma ciência inequívoca do fato danoso. 4. Controvertido o valor do débito, é adequada a sentença que determinou que os preços dos materiais e equipamentos não restituídos sejam apurados por meio de liquidação, tomando-se por parâmetro o valor de mercado, nos termos do artigo 509, I, do CPC. 5. A fim de se aferir a responsabilidade do demandado é necessário apurar a existência de relação jurídica material com o demandante, uma vez que, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade, nos termos do artigo 17 do CPC. 6. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de mérito não acolhida. Apelações conhecidas e não providas. Unânime. (TJ-DF 07274039820188070001 DF 0727403-98.2018.8.07.0001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 02/06/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/06/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei)

Com essas considerações, REJEITO a preliminar de prescrição. (...)” – sic ID 161158376 dos autos de origem.

A Agravante afirma, em suas razões, que o inciso IV do § 3º do art. 206 do Código Civil estabelece que prescreve em 03 (três) anos a pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa. Aponta que o enriquecimento sem causa é o fundamento da ação proposta pela agravada, com base no art. 876 do Código Civil, sendo que esta última pleiteou a devolução dos valores correspondentes ao período entre fevereiro de 2020 e agosto de 2020.

Alega que na planilha de cálculo apresentada a Agravada utilizou como parâmetro para os cálculos pagamentos efetuados entre 05/09/2018 e 05/08/2020.

Argumenta que a Agravada não comprova o envio da notificação datada de 17/11/2022 e, mesmo que alguém houvesse recebido a referida notificação, o documento mencionado não é apto para interromper a contagem do prazo prescricional, pois seria necessário um ato inequívoco de reconhecimento da dívida por parte do devedor.

Ressalta que a demanda de origem foi distribuída em 19/06/2023, após o transcurso do prazo de 03 (três) anos contados do suposto dano, configurando, assim, a ocorrência da prescrição, que no caso é trienal.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão, reconhecendo a prescrição da cobrança dos valores pagos a título de aluguel até o mês de junho de 2020, autorizando o prosseguimento do processo tão somente com relação aos valores pagos entre julho e agosto de 2020.

A liminar reivindicada foi indeferida (ID 232032197) e a Agravada apresentou suas contrarrazões em ID 236472173.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, se refere tão somente a ocorrência, ou não, de prescrição quanto à cobrança dos valores pagos anteriormente à 19/06/2020 pela Autora/Agravada a título de aluguéis.

De fato, na petição inicial a Autora, ora Agravada, fundamenta a pretensão de ressarcimento de valores por enriquecimento sem causa da Requerida, ora Agravante, o que faz com fulcro no artigo 876 do Código Civil, de maneira que aplicável o prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, §3º, inciso IV, do Código Civil.

Nesse contexto, a controvérsia reside tão somente quanto à data de início de contagem do prazo prescricional, se da data de cada pagamento, como suscitado pela Agravante, ou do trânsito em julgado da sentença proferida na Ação de Despejo nº 1007688-77.2018.8.11.0003, como arguido pelo Agravado.

No caso, em que pese as datas em que realizados os pagamentos dos alugueis, o que se observa é que nasceu para a Autora/Agravante o poder de exigir judicialmente os valores pagos em excesso a partir do trânsito em julgado da sentença proferida na mencionada Ação de Despejo, pois até então a Agravante buscava a renovação do contrato, em virtude de suposta tratativa verbal entre as partes.

Como a sentença da Ação de Despejo transitou em julgado em 07/01/2021 (ID 55159353 da referida demanda) e a Ação de Restituição de Valores foi ajuizada em 19/06/2023, inviável se falar em prescrição.

Dessa forma, o entendimento do juízo
a quo
se revela acertado, não comportando reforma da decisão, mormente quando aplica à espécie o princípio da
actio nata
, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. Ação regressiva, por meio da qual se objetiva o ressarcimento de valor pago a título de indenização à vítima de acidente automobilístico. 2. O lapso prescricional da ação regressiva que objetiva o ressarcimento de pagamento de indenização a vítima de acidente automobilístico inicia-se no momento da efetiva lesão do direito material (princípio da actio nata), a saber, na data do trânsito em julgado da sentença em ação indenizatória, e não na data do efetivo pagamento do valor da condenação. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt nos EAREsp: 1170965 MG 2017/0235045-0, Data de Julgamento: 08/03/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2023).

No mesmo norte, assim decidiu a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ANULAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. DEVOLUÇÃO DO VALOR DOS ALUGUÉIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS RÉUS. (...)
PREJUDICIAL DE MÉRITO. ALEGADA PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL PARA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE ALUGUEL. LAPSO NÃO ULTRAPASSADO. DEFLAGRAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE JULGOU A AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO.
MÉRITO. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DOS ALUGUÉIS. NÃO ACOLHIMENTO. NULIDADE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE IMPÕE O RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DETERMINAÇÃO DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ACERTO DA SENTENÇA. ART. 940 DO CC. MÁ-FÉ CONFIGURADA. COBRANÇA JUDICIAL INDEVIDA EM DEMANDA DESALIJATÓRIA. (...) RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-SC - APL: 03033416920158240008 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0303341-69.2015.8.24.0008, Relator: Selso de Oliveira, Data de Julgamento: 27/05/2021, Quarta Câmara de Direito Civil) – destaquei.

Logo, não tendo decorrido o prazo prescricional trienal, se mostra irrelevante a discussão acerca da ocorrência de causa suspensiva ou interruptiva em virtude da suposta ocorrência de notificação extrajudicial.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo-se a decisão recorrida.

Comunique-se
o juízo de primeiro grau e, com o decurso do prazo recursal,
ao arquivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025